Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatado o erro material no julgado, impõe-se sua correção sem efeitos modificativos.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.